Tribunal: TJBA
Processo: 8001849-22.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001849-22.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIRLENE DOS SANTOS MOURA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO
.
CONDENAÇÃO. CABIMENTO PACÍFICO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. RE 1.140.005 – TEMA 1002. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
CANCELAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ.

RETRATAÇÃO DE OFÍCIO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
DA DEFENSORIA PÚBLICA
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8001849-22.2021.8.05.0032
,
da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, Apelado, o
ESTADO DA BAHIA
e o MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.